Tribunal: TJSP
Processo: 1100848-42.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Indeferido pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita- Concedido prazo de cinco dias para recolhimento do preparo - Apelo julgado deserto em virtude do não recolhimento do preparo – Deserção configurada – Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1100848-42.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FIGUEIRENSE
FUTEBOL
CLUBE,
é
agravada
SOCIEDADE
ESPORTIVA
PALMEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1100848-42.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36846
AGRAV. No 1100848-42.2018.8.26.0100/50000
FORO: FORO CENTRAL CIVIL
AGTE: FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE
AGDO: SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS
*RECURSO Agravo interno Indeferido pedido de concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita- Concedido prazo
de cinco dias para recolhimento do preparo - Apelo julgado
deserto em virtude do não recolhimento do preparo Deserção
configurada
Decisão monocrática que especificou todas as
razões de decidir Recurso não provido*
Trata-se de agravo interno interposto em face da r.
decisão monocrática de fls. 234/237, que não conheceu o recurso de apelação
interposto, eis que deserto.
Pretende o agravante que seja reanalisado o pedido de
justiça gratuita, pois os documentos incluídos nos autos demonstram a
condição de miserabilidade em que o clube se encontra. Argumenta que as
custas e despesas processuais irão afetar ou até inviabilizar o desempenho
das atividades empresariais.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Pugna a instituição de futebol, ora agravante, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1100848-42.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
reforma da decisão, para que seja dado provimento ao presente agravo, a fim
de lhe ser concedido o benefício da gratuidade jurídica, por comprovar sua
hipossuficiência.
O recurso não comporta provimento.
A r. decisão monocrática foi clara ao pontuar que após o
indeferimento do benefício da justiça gratuita, fora concedido ao agravante o
prazo de 05 dias para que este recolhesse as custas, sob pena de deserção.
Conquanto o agravante não cumpriu com referida
determinação dentro do prazo legal, razão pela qual seu recurso revela-se
deserto.
Expressa a r. decisão guerreada:
“Por despacho disponibilizado no DJE de 26/11/2019 foi
determinado
por
este
Relator
que
o
apelante
providenciasse o recolhimento do preparo em 05 dias, sob
pena de deserção do recurso (fls. 228/231).
Contra referido despacho não foi interposto qualquer
recurso, tendo decorrido “in albis''(fls.233).
Sendo assim, de julgar-se deserto o recurso de apelação,
vez que o apelante, mesmo intimado, deixou decorrer o
prazo legal para recolhimento do preparo.
Por conseguinte, observa-se que o recurso de apelação
apresentado está em completo desatendimento ao que
dispõe o art. 1007 do CPC (art. 511 do CPC/73).
“Preparo
é
um
dos
requisitos
extrínsecos
de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento
prévio das custas relativas ao processamento do recurso.
A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o
fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser
aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1100848-42.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
conhecimento do recurso. É matéria de direito processual
estrito, cuja competência para legislar é exclusiva do
Poder Legislativo da União (CF 22 I). Aos Estados cabe
estabelecer
o
valor
do
preparo
(Mendonça
Lima,
Dicion.,449).(...) Pelo novo sistema, implantado pela L
8950/94, o recorrente já terá de juntar o comprovante do
preparo com a petição de interposição do recurso. Deverá
consultar o regimento de custas respectivo e recolher as
custas do preparo para, somente depois, protocolar o
recurso. Caso interponha o recurso sem o comprovante
do preparo, estará caracterizada a irregularidade do
preparo, ensejando a deserção e o não conhecimento do
recurso. Os atos de recorrer e de preparar o recurso
formam um ato complexo, devendo ser praticados
simultaneamente, na mesma oportunidade processual,
como manda a norma sob comentário. Caso se interponha
o recurso e só depois se junte a guia do preparo, terá
ocorrido preclusão consumativa (v. coment. CPC 183),
ensejando o não conhecimento do recurso por ausência
ou irregularidade no preparo.[...]
Dessa forma, o recurso de apelação revela-se deserto,
nos termos do art. 1007, caput, Código de Processo Civil,
impondo-se o seu não conhecimento, pois carece de um
dos pressupostos de admissibilidade.
Isto posto e com base no art. 932, III, do CPC, não se
conhece dos recursos.”
Sob os aspectos acima delineados, de rigor a manutenção
do decisum guerreado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1100848-42.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5